Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. DECISÃO PELA DESERÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo deste, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Portanto, é necessária a comprovação de duas guias de recolhimento e de dois comprovantes de pagamento, num total de quatro documentos.
2. De acordo com o Enunciado 80 – FONAJE, o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.